Tribunal: TJSP
Processo: 2168650-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de progressão de regime – Concedido pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168650-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
VILMAR AIZZA e Impetrante GISELE APARECIDA DE GODOY, é impetrado
JUÍZO DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DEECRIM RAJ 5 DE
PRESIDENTE PRUDENTE/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168650-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2168650-78.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
GISELE APARECIDA DE GODOY
Paciente:
VILMAR AIZZA
Voto:
29208
Habeas Corpus Pedido de progressão de regime Concedido
pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada GISELE APARECIDA DE GODOY, em favor do paciente
VILMAR AIZZA, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer decorre da demora no julgamento do
pedido de progressão ao regime aberto.
Diz que o paciente já resgatou o lapso
temporal necessário para pleitear o benefício e possui bom
comportamento, sendo que foi decido pelo Juízo das Execuções a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168650-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
necessidade de realização de exame criminológico.
Destacou, ainda, que a autoridade coatora
somente se manifestou sobre o pleito, após receber o pedido de
informações deste E. Tribunal, pois foi impetrado Habeas Corpus em
favor do réu.
Afirma que o exame criminológico já foi
realizado e os autos voltaram do Ministério Público, estando conclusos
desde o dia 05/06/2020.
Pleiteia, assim, em sede de liminar, a
concessão da ordem para que seja determinado ao Juízo a quo que analise
o pedido de progressão de regime.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 72/74).
Prestadas as informações de praxe (fl. 79), a
douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja julgada
prejudicada (fls. 82/83).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168650-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme se depreende dos autos, o MM.
Juízo a quo deferiu o requerimento de progressão ao regime aberto no dia
24/07/2020 (fl. 401/403, dos autos de origem).
Com efeito, ante o teor da r. decisão proferida
pelo Juízo a quo, o presente Habeas Corpus está prejudicado pela perda do
seu objeto, haja vista não mais subsistir o suposto constrangimento ilegal
contra o qual se insurgiu o paciente.
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente já foi agraciado
com benefício almejado, de modo que a presente impetração restou
prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2168650-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5